Tribunal: STF
Processo: ARE 1573451
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Substituição tributária. Restituição. Cigarros e cigarrilhas. Tema 339 da RG. Ofensa reflexa.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral e da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.